Tribunal: TJES
Processo: 5003050-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003050-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR MIRANDA DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003050-39.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LUCIMAR MIRANDA DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO ITAÚ S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTOS PESSOAIS. GEOLOCALIZAÇÃO. RECEBIMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
LUCIMAR MIRANDA DA SILVA
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que ao checar seu extrato bancário, notou a cobrança desconhecida no valor de R$ 39,20 e, após buscar maiores informações junto ao INSS, foi informada acerca de um contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido. Sustenta que desconhece tal contratação, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando, liminarmente, a cessação dos descontos e, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados.

Contestação apresentada ao ID 8552044.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8552078), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8552090), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não há qualquer elemento probatório que confirme a contratação do empréstimo, fato totalmente desconsiderado pelo magistrado singular.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8552092, ocasião em que o requerido arguiu, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora a autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que o comprovante da contratação digital (ID 8552052 e 8552051) aponta no campo destinado à geolocalização da contratante, o endereço indicado pela autora na inicial.

Ainda, em sede de audiência, a recorrente é contraditória em seu depoimento pessoal, como apontado pela sentenciante. Veja-se:

Discute-se neste processo se houve ilegalidade na contratação dos empréstimos perante a Requerida.

A parte autora nega a celebração do contrato n° 638882606 Por outro lado, o banco requerido alega a regularidade da avença, pois para firmar referida operação a Autora apostou sua assinatura digital no contrato de ID. 25149740, bem como disponibilizou documento pessoal.

Da detida análise do contrato de ID 25149740, observo inclusive que o endereço da Autora está correto, bem como todos os seus dados pessoais, assim como inconteste que foi disponibilizado TED (25149732) em conta vinculada ao Banco CEF, agência 173, conta: 8216-3
.

Dessa sorte, diante desses argumentos, existem indícios de regularidade.

No presente caso, verifico que a autora afirma veemente nada ter contratado, contudo, da análise do extrato de Id.21415875 – fls.3 observo que de fato foi disponibilizado valor em prol da parte autora, bem como que houve saque do aludido montante o mesmo dia 05/04. O que indica que a Autora se beneficiou da quantia.

A parte Autora por sua vez na audiência de instrução entra em contradição sobre algumas informações, primeiro informa que não recebeu qualquer quantia, mas o extrato de Id.21415875 – fls.3 colacionado pela própria Autora indica fato diverso, segundo que se reconhece na fotografia de ID 25149742, sendo este documento disponibilizado para avença, e, por último confirma sua conta junto CEF onde recebe a aposentadoria, cujos dados são idênticos aos dispostos no TED
.

Dessa forma, mostra inviável o reconhecimento de serem indevidos os descontos efetuados a título de contrato consignado n° 638882606, razão pela qual não há que se falar em abusividade na contratação, já que a parte autora aparentemente sem beneficiou da avença, devendo ser considerado o contrato como realizado de livre vontade da autora, preservando-se, assim, o negócio jurídico.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, a requerente/recorrente não lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Ainda, o histórico de créditos juntado pela própria autora com a sua petição inicial (ID 8551929 - pág. 02) evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da recorrente.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente
Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida.
Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023). (destaquei)

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença, não tendo a recorrente deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)